Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003920-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Agravo Interno no Agravo de Instrumento de no
1003920-79.2023.8.11.0000.

Agravante: JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE.

Agravados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento:
18/07/2023.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O Enunciado 15 do FONAJE “Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).”

2.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço, sendo firmemente rejeitada sua interposição como sucedâneo recursal.

3.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do

agravo de instrumento contra decisão interlocutória.

4.

Agravo Interno não provido.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

A agravante postula a reforma da decisão monocrática e o consequente provimento do agravo de instrumento.

Os agravados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público, devidamente intimado, deixou apresentar parecer escrito.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público manifestou desinteresse em intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno manejado contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento.

O Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de no 1044567-50.2022.8.11.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Assim, a agravante pugna, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que os seus efeitos sejam suspensos, e no mérito pugna pelo provimento do agravo.

Não obstante é oportuno frisar que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória, proferida em feito que tramita sob o rito da Lei 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias, conforme dispõem o seu artigo 41, verbis:

“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2o No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”

Ademais, tal entendimento foi sedimentado pelo Enunciado de no 15 do FONAJE, verbis:

“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).” (destaquei).

Oportuno, ainda, destacar que o agravo de instrumento objeto do agravo interno em comento, perdeu seu objeto tendo em vista a sentença proferida nos autos de origem de no 1044567-50.2022.8.11.0001, inclusive com o transito em julgado em 15/02/2023.

Destarte, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do agravo de instrumento, dado a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023